Tribunal: TJSP
Processo: 0002613-47.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

Adequação no dimensionamento punitivo. (i) Preservação das penas iniciais. Maus antecedentes. Lógica do art. 59 do CP. Circunstância judicial desfavorável. Respaldo na lei penal

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

Adequação no dimensionamento punitivo. (i) Preservação das penas iniciais. Maus antecedentes. Lógica do art. 59 do CP. Circunstância judicial desfavorável. Respaldo na lei penal para individualização das penas. Isonomia. Inexistência de ofensa à vedação constitucional à perpetuidade das sanções penais. Incremento punitivo decorrente, ainda, da circunstância concreta de se tratar o objeto do delito um veículo automotor, furtado pouco tempo antes, e de considerável valor patrimonial. Vetor repressivo também voltado a coibir tal prática, bastante recorrente, de delito patrimonial. – (ii) Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inviabilidade. Art. 44, II e III, do CP. Reincidência. Portador de maus antecedentes. Persistência em crimes patrimoniais. Notória insuficiência das penas diversas da aflitiva. Escarmento mantido.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002613-47.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROGERIO
DANTAS ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ATENTANDO-SE AO REGIME
SEMIABERTO IMPOSTO., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
2
APELAÇÃO CRIMINAL - no 0002613-47.2017.8.26.0535.
Apelante: ROGERIO DANTAS ALVES (Defensora Pública, Dr.a
Carolina Costa Fiães Bicalho).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Caroline Quadros da Silveira
Pereira.
Comarca: Guarulhos.
VOTO No 16.831.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida fixação da pena-base no mínimo
legal, com substituição da pena corporal por
restritivas de direitos. Descabimento.
Adequação no dimensionamento punitivo. (i)
Preservação
das
penas
iniciais.
Maus
antecedentes. Lógica do art. 59 do CP.
Circunstância judicial desfavorável. Respaldo
na lei penal para individualização das penas.
Isonomia. Inexistência de ofensa à vedação
constitucional à perpetuidade das sanções
penais. Incremento punitivo decorrente, ainda,
da circunstância concreta de se tratar o objeto
do delito um veículo automotor, furtado pouco
tempo
antes,
e
de
considerável
valor
patrimonial. Vetor repressivo também voltado a
coibir tal prática, bastante recorrente, de delito
patrimonial. (ii) Substituição da pena corporal
por restritivas de direitos. Inviabilidade. Art. 44,
II e III, do CP. Reincidência. Portador de maus
antecedentes.
Persistência
em
crimes
patrimoniais. Notória insuficiência das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
3
diversas da aflitiva. Escarmento mantido.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”,
interposta por ROGERIO DANTAS ALVES, contra r. sentença
condenatória, proferido pelo Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos (conforme certidão de publicação
da sentença, na audiência datada de 27 de maio de 2019 fls. 264).
Consta que o ora apelante Rogerio (qualificado
às
fls.
20) foi, inicialmente, denunciado por receptação
simples, porque, em data e horário incerto, mas
seguramente no período precisado entre 20 de outubro de
2017, por volta das 04 horas da manhã, e 26 de outubro
de 2017, por volta das 18h15min, na Estrada do Itaim,
altura do n° 1960, bairro Itaim, na cidade e Comarca de
Guarulhos, recebeu, em proveito próprio, um veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
4
consistente no Volkswagen/Gol, placas CIR-2488/São Paulo-
SP, modelo 1999, cor verde (conforme auto de exibição e apreensão
fls. 14), precificado em R$ 7.000,00 (sete mil reais conforme auto de
avaliação
fls. 16), de propriedade da vítima Maurício Andrade
Silveira (conforme denúncia
fls. 108/110, recebida na data de 24 de
novembro de 2017 fls. 113), anteriormente furtado.
De acordo com o compulsado nos autos, em
20 de outubro de 2017, por volta de 04 horas da manhã, o
ofendido Maurício havia estacionado seu automóvel na
Avenida Guilherme Cotching, no bairro Vila Guilherme, na
cidade e Comarca da Capital paulista. Em circunstâncias não
esclarecidas, o veículo foi furtado algum tempo depois.
Maurício comunicou o crime à força policial por meio do canal
telefônico 190. Em data posterior, imprecisa, Rogerio
recebeu o bem em proveito próprio, ciente da procedência
criminosa daquele. Em 26 de outubro de 2017, por volta das
18h15min, Rogerio tinha-o guinchado com o auxílio de seu
primo, Willian Silva Lisboa, que conduzia outro automóvel,
um Peugeot/206, de placas DIK5581/São Paulo-SP, cor
cinza, quando foram ambos abordados por policiais militares
em patrulhamento. Intrigados com a improvisação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
5
guincho, os milicianos passaram à inquirição de Rogerio e
Willian. Ausentes quaisquer restrições quanto ao veículo do
último, quanto ao do primeiro, porém, apurou-se que se
tratava de produto de furto. Informalmente, o réu Rogerio
lhes dissera que havia adquirido o veículo naquela mesma
data (26
de
outubro
de
2017), por preço vil, pretextando
desconhecer a origem do carro. Não dispunha de
documentação veicular ou qualquer outra prova física da
aquisição regular do bem. Willian confirmou ter sido acionado
para ajudar a guinchar o automóvel, nada acrescentando
sobre os fatos. Rogerio foi, então, autuado em flagrante (fls.
02), o que ensejou, por conseguinte, a persecução penal.
Após o devido processamento do feito, o
acusado foi condenado como incurso no artigo 180, caput,
do Código Penal, a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
com pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso legal,
sem a concessão de quaisquer benesses penais (fls. 268/274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
6
O réu Rogerio segue solto. Malgrado o
flagrante, a própria Autoridade Policial concedera-lhe, “sponte
propria”, a soltura mediante pagamento de fiança, fixada em
R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente recolhida (cf. termo de
exibição
fls. 75). Logo, Rogerio, tendo respondido sem
constrições a todo o feito, teve deferido, também, o apelo em
liberdade.
A sentença transitou em julgado para a
Acusação em 17/06/2019 (cf. certidão fls. 316).
Em apelação, pugna-se pela redução da
pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que os maus
antecedentes devem ser desconsiderados, ante a vedação
constitucional à perpetuidade das penas. Além disso, pede-
se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
(fls. 305/310).
Contrarrazões ministeriais (fls. 319/322) pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
7
não provimento do recurso defensivo.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral de
Justiça alvitrou o não provimento do apelo (fls. 330/332).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Colhidos os depoimentos relevantes na fase
inquisitiva (fls. 03, 05, 06, 07, 08). Caderno probatório formado
pelo auto de exibição e apreensão do veículo (fls. 14) e pelo
correspondente auto de avaliação (fls. 16). Na fase judicial
propriamente dita, foram inquiridas as testemunhas de
acusação Edson Claudio Junior e Lucas José da Silva,
interrogando-se o réu Rogerio ao final (cf. mídia anexa aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
8
DIGITAIS).
Mérito recursal que passa ao largo da
questão probatória. Cabal é o acervo na comprovação da
“culpa” do réu. A materialidade, assentada nas próprias
peças de instrução, respalda-se, em especial, no auto de
exibição e apreensão do bem receptado (fls.
14),
consistente no veículo da vítima Maurício Silveira, produto
de furto, e no que se observa dos relatos judiciais dos
policiais militares Edson Claudio e Lucas José, como,
também, do depoimento extrajudicial do próprio dono do
automóvel (fls.
07), constituindo-se, desse cadinho de
narrativas, o conjunto de provas relativas ao crime
antecedente, permeado pelas demais peças de instrução.
A autoria não comportou desafios, da mesma
maneira. As circunstâncias do flagrante, já significativo à
persuasão judicial, foram integralmente coonestadas pelas
provas testemunhais, colhidas sob o pálio do contraditório.
Compromissadas, aptos legalmente a atuarem nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
9
condição (artigo 202 do Código de Processo Penal) e destituídas de
interesse específico no deslinde do caso, as testemunhas
policiais confirmam em juízo que o automóvel de Maurício
foi localizado na posse direta de Rogerio, que o removia,
sob guincho, com o auxílio do primo Willian, consoante já
traçado
no relatório. Tal circunstância foi, inclusive,
igualmente confirmada pelo acusado, que, apesar de
insistir em negar ciência sobre a procedência espúria do
bem, restou combalido em sua pretensão absolutória ao
peso das circunstâncias concretas. O próprio Rogerio,
especificando
que
comprara,
“na
confiança”
e
sem
documentos, o veículo de um indivíduo identificado apenas
como “Baiano”, pelo preço vil de R$ 500,00 (quinhentos reais),
terminou por admitir, em juízo, com alguma recalcitrância,
que o valor avençado era consideravelmente inferior ao do
mercado. Em se admitindo como verdadeira (tanto se mostra
problemático, já que o preço vertido pelo réu beira o irrisório, em se cuidando de
um automóvel) a assertiva, evidente que não só se veem as
condições do “negócio” nitidamente incongruentes com a
boa-fé e o bom senso do comprador honesto, como
também terminam por confirmar, em verdade, o próprio
dolo específico do tipo penal, que, na receptação, é
indiciariamente demonstrado, a partir das tais circunstâncias,
extraídas das próprias provas orais. Embora não tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
10
podido recordar-se, pelo decurso do tempo, sobre o valor
exato do preço alegado por Rogerio, os demais pontos da
explicação por este dada foram confirmados pelos
policiais, que, ao deporem em juízo, ressaltaram a
inexistência de qualquer base documental sobre a
compra-e-venda do veículo.
Em suma, do quanto observado do caso em
testilha,
revela-se
perfeitamente
acertado
o
desate
condenatório, tal como exarado no piso, ora não tendo sido
impugnado na seara recursal.
Vencidas tais considerações iniciais, passo
aos pleitos recursais, recapitulando, para esse fim, a
dosimetria das penas (fls. 273/274): “Na primeira fase, verifico que a
culpabilidade é exacerbada, tendo em vista que o bem objeto da receptação era
veículo automotor. O réu era portador de maus antecedentes à época dos fatos
(certidão de distribuição de fls. 155/158). Não há elementos suficientes para aferir
sua conduta social. Quanto à personalidade do agente, não há elementos que
permitam valorá-la (fls. 297). Os motivos, as circunstâncias e as consequências
do delito são comuns ao tipo. As vítimas em nada contribuíram para a prática
delitiva. Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
11
pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na segunda fase, estão ausentes
circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância da reincidência (certidão de
distribuição de fls. 155/158). Assim, fixo a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Na
terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Desse
modo, torno definitiva a pena anteriormente fixada. Cada dia-multa será calculado
no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
devidamente atualizado até a data do pagamento. Diante da reincidência penal,
fixo o regime inicial semiaberto, por ser o único cabível no presente caso. Diante
do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu
ROGÉRIO DANTAS ALVES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do
artigo 180, caput do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados no mínimo legal,
calculados em 1/30 do salário-mínimo em vigor na data dos fatos e atualizado até
a data da execução. Tendo em vista que o réu respondeu ao processo em
liberdade, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar,
concedo o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver
preso. Nos termos do art. 201, § 2o do CPP, comunique-se as vítimas desta
sentença.”
O dimensionamento das reprimendas é
correto e não comporta reparos.
No que diz ao pedido de redução das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
12
iniciais ao mínimo legal, AFASTO-O.
Respeitado
o
habitualmente
esmerado
trabalho da Defensoria Pública, observo, de proêmio, que o
incremento punitivo inicial não se atrelou, única e
exclusivamente,
nos
maus
antecedentes
do
réu.
Considerou-se, num primeiro vértice, a circunstância concreta
de o objeto material do crime ser um veículo automotor, de
valor patrimonial considerável. Dos presentes autos,
consta prova documental, que o precificou em R$ 7.000,00
(sete mil reais) (cf. auto de avaliação fls. 16), dimensionando-o, pois,
num patamar de preço bem distante (catorze vezes mais) dos
pretensamente dispendidos R$ 500,00 (quinhentos reais), na
versão judicial do réu. Na realidade contemporânea, o que se
observa é verdadeira pulverização dos chamados crimes
patrimoniais, permanecendo os automóveis dentre os objetos
materiais mais frequentes como alvo da prática criminosa.
Por conseguinte, a referência judicial a esse singular aspecto
do caso já atenderia a contento ao disposto no artigo 93, IX,
da Constituição Republicana de 1988, cumprindo a
exigência maior de motivação das decisões judiciais.
Todavia, o aumento das penas iniciais, fixadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
13
quantidade não excessiva, logo sem ferir a lógica da
proporcionalidade entre crime e pena, também repousa no
aspecto que, nas razões recursais, foi especificamente
impugnado, referente aos maus antecedentes do acusado.
Por essa perspectiva, tampouco há o que se
reformar na sentença monocrática. Ao revés do quanto
sustentado pela Defesa, a circunstância relativa aos
antecedentes, só emergindo em desfavor daquele que torna
a perquirir a senda delitiva, não constitui, por inferência
lógica, qualquer ofensa à vedação constitucional à
perpetuidade das penas (artigo 5°, XLVII, “b”). Com efeito, as
circunstâncias relativas aos antecedentes, distinguindo-se da
reincidência por não se adstringirem a um período
depurador (artigo
64,
I,
do
Código
Penal), contribuem à
individualização das penas, justamente por permitirem ao
julgador estabelecer uma adequada proporcionalidade, de
forma específica, do delito em relação ao condenado.
Consoante expõe o constitucionalista José Afonso da Silva,
em seu “Comentário Contextual à Constituição” (São Paulo:
Malheiros, 7a ed., 2010, p. 152): “A proibição da pena de caráter perpétuo
fundamenta-se na convicção de que não é a longevidade da pena que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
14
surte efeito dissuasório e intimidativo, mas sua aplicação justa o que
significa proporcionalidade, limites razoáveis em face do fato
delituoso”. E, justamente por se primar pelo equilíbrio na
resposta penal ao réu Rogerio, que a pretendida recondução
das penas iniciais ao piso se mostra infensa a acolhimento.
Não haveria isonomia na decisão judicial que, insensível ao
retrospecto pessoal do condenado, apenasse o condenado
que nunca delinquiu com o mesmo rigor que aquele já
tisnado pela habitualidade criminosa, ainda que distanciada
pelo lapso do quinquênio depurador. E, na espécie, tanto se
vê nitidamente presente com base em legítima prova
documental (conforme Folha de Antecedentes
fls. 115/136), que
registra, além da condenação relativa à reincidência (cf. certidão
de distribuição de feitos criminais fls. 155/158), condenações por furto
qualificado (Processo n° 461/1988), furto qualificado tentado
(Processo n° 383/1989), furto qualificado (Processo n° 191/1990),
(Processo n° 481/1993), furto qualificado (Processo n° 333/1990),
sequestro ou cárcere privado (Processo n° 655/1996) e, por
derradeiro, roubo majorado (Processo n° 780/1998). Ademais,
não se deve olvidar que os antecedentes contam com pleno
respaldo na própria lei penal, não havendo reconhecimento
formal da incongruência, por ADI ou ADPF, entre o artigo 59
do Código Penal e o próprio dispositivo fundamental da
Constituição
Republicana
que
proscreveu
as
penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
15
perpétuas (artigo 5°, XLII, “b”, da Carta Magna de 1988).
Por conseguinte, em vista do cipoal de
circunstâncias técnicas particulares ao caso, está bem
justificado o incremento punitivo inicial, alcandorado a novo
patamar, pela incidência de fração proporcional, de 1/6, em
razão
da
reincidência.
Rogerio,
além
das
citadas
condenações, ainda exibe uma derradeira, por roubo
majorado (Processo n° 0997361-18.1995.8.26.0050, com trânsito em julgado
em 10/06/2011
cf. fls. 155/158). Cálculo das penas correto, não
comportando reparos, restando integralmente mantidas.
Em se cuidando de réu reincidente, apesar
do
caráter
incruento do delito, e, por conta das
especificidades relativas à gravidade do delito, induzem
aqueles, assim como o critério subjetivo, à fixação do regime
inicial semiaberto como “adequado”, ante os fins punitivo e
dissuasório das sanções criminais (artigo 33, § 2°, “b”, e § 3°, c/c
artigo 59, III, ambos do Código Penal), não havendo que se cogitar do
regime mais brando “in casu”. Entendo-o como “adequado”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
16
explico, apenas na ausência de recurso específico do
Ministério Público. Como reincidente, a regra é o regime
fechado, haja vista, também para tal regime (semiaberto) como
início de cumprimento da pena, exigir-se acusado “não
reincidente”. Exceção que poderia justificar o regime
intermediário é o admitido na Súmula 269 do C. Superior
Tribunal de Justiça, mas que impõe, para penas de até
quatro anos, que a reincidência seja isolada, ou seja, que as
circunstâncias judiciais não se apresentem desfavoráveis, o
que, como se viu, não era o caso. Já beneficiado o apelante
com o regime imposto, não se poderia, por qualquer ângulo,
admitir regime ainda mais leve.
Cumpre consignar inaplicável, no caso, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
porque inexistente, aqui, qualquer segregação provisória, e,
mesmo que tivesse havido, teria sido irrelevante o prazo de
prisão cautelar na fixação do regime inicial de expiação da
reprimenda corporal, fixado na modalidade intermediária.
Eventuais benesses, por outro lado, deverão ser avaliadas
pelo Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III,
da Lei 7.210/1984) e com condições de verificar a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
17
requisitos legais.
D' outra banda, quanto ao segundo pedido,
relativo à substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, AFASTO-O da mesma forma.
Com efeito, o apelante não faz jus à
concessão da benesse, ausentes que se veem os requisitos
legais relacionados à substituição pretendida. Apesar de não
se tratar de reincidência específica, a própria condição de
reincidente, como regra, já se mostra fator dirimente ao
benefício (absolutamente vedado, por certo, à luz da lei criminal, se se tratar
da modalidade específica), porquanto denota nova incursão na
senda delitiva ainda dentro do período depurador (artigo 64, I,
do Código Penal). Na espécie, a condenação que enseja a
agravante do artigo 61, I, do Código Penal dimana de
condenação por crime de roubo majorado, ou seja, delito
perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que
acenaria à notória insuficiência das chamadas penas
“alternativas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
18
Ainda nesse diapasão, é indispensável
reconhecer a impertinência da benesse, mercê de segundo
fator dirimente, qual seja, a existência de maus
antecedentes (artigo 44, III, do Código Penal). Note-se, inclusive,
que não se trata de uma única condenação pretérita, mas, ao
todo, de nove condenações anteriores, sem se considerar
a ensejadora da referente à reincidência. Invariavelmente, as
incursões prévias do acusado deram-se pela senda dos
crimes contra o patrimônio alheio, não sendo, diante da
presente confirmação da “culpa” por receptação dolosa, uma
exceção, corroborando-se, novamente, o fracasso da
prevenção especial de todas as condenações anteriores.
Rogerio mostrou-se inapto a introjetar o respeito ao
patrimônio alheio, vindo a acumular mais uma condenação
por crime patrimonial. Daí não se vislumbrar, aqui, como
socialmente recomendáveis as penas restritivas de direitos
para substituição em relação à aflitiva, cujo caráter penoso
guarda necessária proporcionalidade à resposta penal que o
caso exige.
Por fim, diante de recente decisão do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
19
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1°, ambos
do Código de Processo Penal.
No caso, estando solto o apelante, apesar de
reincidente, e tendo sido condenado por crime incruento,
não se observa necessidade, porque ausentes causas legais,
de decretação da medida extrema, restando aguardar o
trânsito em julgado para início de cumprimento da pena.
Do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE
MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002613-47.2017.8.26.0535 -Voto no 16831
20
DA PENA, ATENTANDO-SE AO REGIME SEMIABERTO
IMPOSTO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR